Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-06.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DECISÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO ESTATAL MÍNIMA. OBSERVÂNCIA. EVIDÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS PRATICADOS PELO MOTORISTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço, ainda, que o ordenamento processual, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento. Na hipótese, a irresignação do apelante não se relaciona à produção de prova ou ao julgamento antecipado do mérito. Não questiona a instrução, mas o entendimento e a valoração que o magistrado empregou na análise dos elementos dos autos. A matéria cinge-se ao mérito.
2. O art. 421 do Código Civil resguarda a liberdade contratual das partes, estabelecendo, no seu parágrafo único, que, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
3. O art. 421-A do Código Civil, incluído pela Lei n° 13.874/2019, corrobora a necessidade de respeito à autonomia das partes ao contratar, ratificando que a intervenção estatal deve ocorrer de forma excepcional e subsidiária.
4. Descabe falar que o desligamento do motorista da plataforma da ré configura ato ilícito, uma vez que está assentado na liberdade contratual e na autonomia da vontade dos contratantes, não sendo possível impor à empresa o dever de manter o vínculo de parceria com a condutora quando a contratação já não é mais do interesse daquela.
5.O recorrente não demonstrou a ausência de contraditório na relação particular. O fato é que, ao que tudo indica, a exclusão do agravante foi motivada por este ter violado os termos do Código da Comunidade Uber.
6. Apelação conhecida e desprovida.